Tribunal: STF
Processo: ARE 1379345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação. Crimes de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do Código Penal) em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Pedido de conversão do julgamento em diligência para a oitiva de nova testemunha. Pleito precluso. Quando do pedido de oitiva da nova testemunha, já em sede de apelação, a defesa sequer informou um motivo apto a justificar não a ter arrolado no momento oportuno. Preliminar rejeitada.



    MÉRITO. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do apelante. 2. Não é caso de desclassificação para o crime de importunação sexual. 3. Sanção que não comporta alteração. Recurso desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade acha-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3), boletim de ocorrência (fls. 14/17), laudos psicológicos de Ana Vitória (fls. 236/240) e Barbara (fls. 241/246) e prova oral.



    O fato de os exames de corpo de delito não terem detectado sinais de abuso (fls. 31/34) não se presta a afastar a ocorrência do crime, tendo em vista que as condutas que foram impostas ao acusado (comportamentos que se explicitarão, na sequência) dificilmente deixariam vestígios.



    [...]



    De rigor, pois, a condenação.



    7. E, nesta trilha, não se pode cogitar da desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal).



    O novo tipo penal traduz o quadro em que a vítima é colhida de surpresa, em que são perpetrados atos leves. Não é, decididamente, a hipótese dos autos em que os atos com substancial grau invasivo - foram praticados no interior da casa da mãe de uma das vítimas durante um churrasco, contexto descontraído no qual o réu se utilizou de jogos e brincadeiras para captar a confiança das vítimas, pessoas vulneráveis. Importa considerar, de resto, que o Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da norma penal prevista no artigo 215-A, do Código Penal o crime de importunação sexual no caso de vítimas vulneráveis pessoas menores de 14 anos (AgRg na PET no REsp nº 1.684.167, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no EDcl no AREsp nº .225.717, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg no AREsp nº 1.168.566, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; AgRg no REsp nº 1.761.248, rel. Min. Sebastião Reis Junior).



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente